Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020 - PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA 24/40 HORAS. VIOLAÇÃO AO ART. 34 DA LEI ORGÂNICA DO DF. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão acerca do argumento de inconstitucionalidade da tabela 24/40 horas, constante do anexo da Lei no 6.523/2020, por violação ao art. 34 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi omisso quanto ao argumento defendido pela recorrente, o qual, em tese, é capaz de afastar o entendimento exposto no acórdão embargado.
IV. O art. 34 da Lei Orgânica do DF dispõe que “A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou local de trabalho”. Inexistente violação ao citado dispositivo na tabela 24/40 horas constante do anexo da Lei no 6.523/2020.
V. Isso porque, mutatis mutandis, conforme entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal “inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais). 22. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise. 23. Ademais, a possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora poderia ter optado por trabalhar apenas 20 horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). 24. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013, o que é vedado ao Poder Judiciário (Enunciado n. 339 da Súmula do STF e Súmula Vinculante n. 37). 25. Não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 26. A equiparação da hora de trabalho da parte autora acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital e, ainda, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).” Acórdão 1331741, 07361696120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento, para sanar a omissão apontada nos termos acima expostos.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.